Tribunal: TJMT
Processo: 1031203-34.2024.8.11.0003
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
RECURSOS INOMINADOS CÍVEIS. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. MÉRITO. ATRASO DE DESCARREGAMENTO DE CARGA EM 24 HORAS. CONTAGEM DO PRAZO A PARTIR DA CHEGADA AO LOCAL. DESNECESSIDADE DE AGENDAMENTO PRÉVIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELO ATRASO. MERA ESTIMATIVA QUE NÃO AFASTA O DIREITO DO TRANSPORTADOR À INDENIZAÇÃO. DEMORA EXCESSIVA COMPROVADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 11, § 5º, DA LEI 11.442/2007. ESTADIA DEVIDA. INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 8º DA LEI N. 10.209/2001. PRECEDENTES DO STF. CÁLCULOS EM CONFORMIDADE COM A ATUALIZAÇÃO ANUAL PUBLICADA PELA ANTT. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 290719376 – reclamação nº 1031203-34.2024.8.11.0003 – 1º JEC DE RONDONÓPOLIS), que julgou parcialmente procedente o pedido da reclamação inicial. 2- PRELIMINAR. 2.1) A legitimidade passiva e solidária resta demonstrada, pois, consoante id. 290718893, a Recorrente está classificada como destinatária da carga, de modo que, se o excesso das horas se deu no local de destino, houve ingerência na logística, entre os envolvidos, que são remunerados pelos serviços prestados, e, por consequência, respondem solidariamente pelo descumprimento contratual, cabendo às partes, ação de regresso, se assim entenderem. 3- MÉRITO. 3.1) A Lei nº 11.442/2007, que trata sobre o serviço de transporte rodoviário de cargas, em seu art. 11, § 5º, determina que o tempo máximo para a descarga do veículo é de 5 (cinco) horas, contados da chegada do veículo ao endereço de destino. 3.2) A estadia não depende de efetiva comprovação de prejuízo, pois a indenização se caracteriza em razão da retenção do caminhão, o com impedimento de utilização em outros compromissos em razão do tempo que ficou parado aguardando descarregamento. 3.3) De acordo com a teoria da distribuição dinâmica das cargas probatórias, o ônus da prova incumbe a quem, pelas circunstâncias do caso concreto, se encontre em melhores condições para produzi-la, visando a garantir maior efetividade à tutela jurisdicional. 3.4) Os documentos id’s. 290718893, 290718894 e 290718896, que não foram validamente impugnados, especificamente pela Recorrente, demonstra que o Recorrido/Autor estava no local para descarregamento em 13/1/2024, porém, o efetivo descarregamento ocorreu apenas em 23/1/2024, sendo finalizado às 17h:59m (id. 290718896), prazo em total desencontro com a Lei n. 11.442/2007. 3.5) Quanto a forma de cálculo para alcançar a condenação, o Juízo de origem, apresentou fundamentos, indicando parâmetro legal do art. 11, §6º da Lei nº 11.442/2007. A atualização anual e realizada pela Agência Nacional de Transporte Terrestre – ANTT. Em consulta ao site da Autarquia Federal, foi possível verificar que entre abril/2023 a março/2024, o valor para pagamento do tempo adicional de carga e descarga ao transportador teve sua atualização para R$ 2,21 (dois reais e vinte e um centavos). Desse modo, considerando que os fatos ocorreram em janeiro/2024, a forma de dos cálculos discriminados em sentença, também, não merece qualquer reparo. 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031203-34.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[M A CORDEIRO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 48.148.156/0001-40 (RECORRENTE), LETICIA FLORENCIO CAVALHEIRO - CPF: 073.785.859-12 (ADVOGADO), GRANLIDER TRANSPORTES E AGENCIAMENTOS DE CARGAS LTDA - CNPJ: 05.096.998/0001-93 (RECORRIDO), RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS - CPF: 024.838.781-21 (ADVOGADO), CARGILL AGRICOLA S A - CNPJ: 60.498.706/0070-89 (RECORRIDO), ANDRE FERRARINI DE OLIVEIRA PIMENTEL - CPF: 271.973.838-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2025